Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007385-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGANTE), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A E ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS DE ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGANTE(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

E M E N T A:

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO -

IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO

– ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO – DESACOLHIMENTO – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECLARATÓRIOS DO AGRAVADO -

OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PENALIZAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – ACLARATÓRIOS DO AGRAVANTE REJEITADOS E DO AGRAVADO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit cúria
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

À
exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.
(AgInt no AREsp 1427771/SP)

Tendo o aresto deixado de apreciar o pedido manejado em contrarrazões, a fim de que fosse imposta multa processual por litigância de má-fé ao agravante, deve ser reconhecida a omissão, apreciando-se tal postulação.

No entanto, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, ou mesmo do elemento subjetivo demonstrador da intenção malévola, inconveniente a condenação do agravante no pagamento de multa processual por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGANTE(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 131962663, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
,
a qual deferiu
o pedido formulado pelo recuperando e

determinou a suspensão da
Execução
n. 1001768-78.2022.8.11.0037; a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando; e a imediata devolução da soja que tenha sido retirada da sua posse.

Insurge-se primeiramente o recuperando agravado, em razões de ID. n. 132900688, sustentando omissão no aresto quanto ao
pedido “b”
do
item 6
da petição de ID n. 127964686 (contrarrazões), na qual o recorrido pleiteou ao colegiado que fosse fixada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC/15, ao argumento que a agravante teria deixado de juntar ao instrumento, com o fito de induzir os julgadores em erro, documento indispensável à compreensão da controvérsia, qual seja, o parecer do Administrador Judicial que comprova a essencialidade dos grãos objeto deste recurso, para o plano de recuperação do recorrido.

Por sua vez, embarga também a agravante em razões de ID. n. 132915186 suscitando que o aresto teria incorrido em omissão e em erro material por adoção de premissa equivocada.

Sustenta, para tanto, que a agravo de instrumento em questão recai única e exclusivamente sobre a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional que reconheceu a essencialidade dos grãos de soja do agravado – objeto do contrato de compra e venda de soja em grãos no 80128772 – e determinou a suspensão da ação de execução sob o no 1001768-78.2022.8.11.0037.

Assevera que em momento algum, a decisão proferida pelo Juízo a quo menciona se aquele crédito perseguido pela Embargante é concursal ou extraconcursal, até porque, de acordo com a Lei de recuperação, cabe ao devedor apresentar na primeira lista de credores os créditos considerados concursais e, em caso de insatisfação do credor, cabe a apresentação de divergência de crédito a ser julgada pelo administrador judicial.

Pondera que o acórdão objurgado claramente extrapolou os limites dos pedidos e das causas de pedir estampados nas razões de agravar e nas contrarrazões apresentadas pelo agravado ao imiscuir-se no exame da extraconcursalidade do contrato exequendo, matéria que não fora objeto da decisão agravada, tampouco aventada no recurso ora discutido.

Argumenta, também, que o acórdão deixou de observar o princípio da cooperação, na medida em que não instou previamente as partes a se manifestar sobre a sujeição ou não do crédito exequendo à recuperação.

Aduz que, diante disso, o acórdão embargado incorreu em (i) violação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, (ii) supressão de instância, (iii) decisão
extra petita
, em clara violação ao art. 492 do CPC/15, e (iv) ofensa aos princípios constitucionais do
devido processo legal
,
contraditório
e
ampla defesa
, ensejando, por consequência, a devida correção do vício.

Argui, no mais, que o acórdão seria ainda omisso no que tange à jurisprudência do STJ, invocada nas razões de recorrer, segundo a qual, para caracterizar-se como bem de capital, a coisa deve ser utilizada no processo produtivo da empresa, porquanto necessária ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário, devendo, ainda (a) ser corpóreo, (b) estar na posse do devedor, e (c) não ser perecível, nem consumível,
“de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay period
”
.

Contrarrazões do agravado no ID. n. 133987676 e do agravante no ID. n. 134318659, ambos pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

E nos incisos de I a VI do §1o do art.489 do mesmo
Codex,
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”
(gr. n.)

Pois bem.

•
Dos Embargos do Agravante.

Consoante relatado, sustenta o agravante que o aresto embargado incorrera em dois vícios. O primeiro, por erro material na adoção de premissa equivocada e, o segundo, por deixar de observar precedente jurisprudencial por si invocado.

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés,
cumpre salientar que no direito processual brasileiro, vige os preceitos do

da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Ou seja, às partes incumbe apenas a narrativa dos fatos e a comprovação de tais fatos. O eventual enquadramento desta ou daquela relação ou circunstâncias neste ou naquele instituto jurídico, ou a correspondência entre as narrativas ou argumentos de cada litigante à verdade real configura uma atribuição exclusiva do Estado-juiz.

Assim, se ao fazer tal exame, o judiciário encontra determinado fundamento jurídico a obstaculizar a pretensão dessa ou daquela parte, poderá dele se valer, ainda que nenhuma das partes o tenha suscitado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. [...] 4.
"Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.531.070/MG, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Na hipótese dos autos, se há algum erro de premissa a ser evidenciado, este se dá nas próprias razões de recorrer.

Isso porque, de uma simples leitura das razões do agravo é possível denotar que do
item 4
do Capítulo
“I – DOS FATOS”
,
toda a fundamentação da recorrente parte de uma assertiva unilateral, tomada por verídica, segundo a qual o crédito exequendo seria extraconcursal. Vejamos:

E, é a partir dessa premissa que as razões de impugnação da decisão agravada são desenvolvidas.

Logo, ao analisar o recurso, não é uma mera prerrogativa, mais um dever do juízo
ad quem
verificar a plausibilidade dessa assertiva, mesmo que o juízo de origem não tenha sobre ela se manifestado especificamente.

Como já ponderado no voto condutor do aresto,
ao menos em princípio, não há como classificar o crédito que embasa a
Execução de Título extrajudicial
de n. 1001768-78.2022.8.11.0037 como
extraconcursal,
vez

que o título que embasa mencionada execução, qual seja, o
Contrato de Compra de Soja
n. 80128772 (ID. n. 125200184), foi firmado em
10.12.2020
, antes, portanto, do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial pelo agravado, muito embora a data previamente ajustada para a entrega dos produtos negociados fosse posterior, ou seja,
28.02.2022.
Senão vejamos:

Além disso, o contrato exequendo não constitui qualquer garantia real (pignoratícia) em favor da exequente agravante.

Já no que diz respeito à arguição de omissão, melhor sorte não socorre à agravante.

Isto porque, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1o, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Ou seja,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019)

Logo, se os julgados invocados pela embargante agravante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso, não podendo ser considerado omisso.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Dos embargos da parte agravada.

Por sua vez, conforme ressai do relato, insurgiu-se também o recuperando agravado sustentando que o aresto seria omisso por ter deixado de examinar o pedido de imposição de multa processual à exequente, por litigância de má-fé, em função de ter sonegado dos autos documento relevante para a análise da essencialidade ou não de bem penhorado, com a finalidade de induzir o órgão julgador em erro.

Nesse viés, de fato, o acórdão quedou-se silente acerca do de uma arguição sobre a qual deveria ter se manifestado.

Com isso, fica reconhecida a omissão apontada, pelo que passo a examinar a postulação não dirimida.

E neste particular, constata-se que o pedido para a imposição de multa à agravante por litigância de má-fé não deve ser acolhida.

Primeiramente, porque as peças obrigatórias para o manejo do Agravo de Instrumento são apenas aquelas citadas no inciso I do art.1.017 do CPC/15.

Além disso, por força do que dispõe o parágrafo único do art.932 do CPC/15, concluindo o relator pela incompletude ou insuficiência da documentação anexada ao instrumento, deverá instar a parte recorrente a suprir o vício.

Não fosse isso o bastante, tanto a execução da qual é tirada o presente agravo, quanto a recuperação judicial do agravado, tramitam em processo eletrônico, não tendo o órgão julgador qualquer dificuldade de acessar os documentos que compões os respectivos expedientes.

Ademais, consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé.

Diante disso, fica sanada a omissão verificada sem que, no entanto, haja razões para qualquer alteração da conclusão ou resultado do acórdão.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios
oposto pela exequente agravante e
acolho os aclaratórios
da parte agravada, tão somente para suprir a omissão apontada, sem, no entanto, alterar o resultado tampouco a parte dispositiva do aresto.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022